Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800618-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: ILSON OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DO FORO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – ART. 121,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0007534-97.2010.8.14.0028 – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE.

1. É pacífico na jurisprudência hodierna que não se admite
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, como
in casu
. Precedentes.

2. Na primeira fase da dosimetria penal, o juízo coator abalizou de forma genérica os vetores da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, e considerou, ainda, como desfavorável ao paciente, o comportamento da vítima, circunstância neutra, aumentando a pena base do mesmo para 13 (treze) anos de reclusão, o que se mostra flagrantemente ilegal.

3.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade,
personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima, reduzindo a pena final do paciente para 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
e conceder a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade,
personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima, reduzindo a pena final do paciente para 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, em 14/03/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ILSON OLIVEIRA SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ (
ID - 7915380
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0007534-97.2010.8.14.0028 à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, cuja sentença transitou em julgado, sem que tenha sido manejado recurso pela defesa.

Aduz que, na primeira fase da dosimetria penal, as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP não foram corretamente valoradas pelo juízo impetrado, pois não fundamentadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que resultou na fixação de um
quantum
exacerbado de pena base.

Assevera que o coacto está sofrendo flagrante constrangimento ilegal decorrente da indevida análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual requer, no mérito, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a correspondente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como, subsidiariamente, a declaração de nulidade da dosimetria da pena, a fim de que o juízo coator a refaça e, via de consequência, seja reaberta a via recursal.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 27/01/2022, ante a ausência de pedido liminar, apenas requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer (
ID – 7928280
).

Em 28/01/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7977871
).

Em 07/02/2022, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo não conhecimento da ordem, por estar sendo utilizada como sucedâneo de revisão criminal (
ID - 8064602
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Por se tratar claramente de
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, a ordem não deve ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, mormente do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
. Contudo, tendo em vista as alegações expostas na inicial, entendo que há flagrante constrangimento ilegal imputado ao paciente, demandando, portanto, a concessão da ordem de ofício, senão vejamos:

Pretende a impetrante o redimensionamento da pena base imposta ao paciente nos autos da Ação Penal nº 0007534-97.2010.8.14.0028 para o mínimo legal e a correspondente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, haja vista que o juízo coator teria deixado de valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP com base em elementos concretos dos autos.

Assiste razão à impetração
.

Vejamos alguns trechos da sentença penal condenatória (
ID – 7915381
), proferida em 24/10/2012:

“Por maioria de votos, o Conselho de Sentença assim decidiu:

- No dia 31/10/2010, por volta das 23h, neste Município, a vítima Fabiano de Oliveira Matos foi agredida fisicamente e, assim, sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 228 que lhe causaram a morte.

-
O acusado Wilson Oliveira Sousa concorreu para a prática do fato, junto com terceira pessoa, agredindo a vítima, causando nela os ferimentos que a mataram
. Os jurados não absolveram o acusado. O acusado não cometeu o crime por motivo fútil nem mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

(...)

Em face do exposto,

1-
Considerando que a decisão soberana do Conselho de Sentença é pela parcial procedência da pretensão punitiva, declaro a CONDENAÇÃO do réu Wilson Oliveira Sousa
(de acordo com a denúncia nascido em Marabá/PA, em 18/02/1974, filho de Luis Amarantino de Souza e Maria da Natividade Sanches de Oliveira)
pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, e a CONDENAÇÃO do acusado Laércio Pereira da Conceição (de acordo com a perícia de fls. 168 nascido em Marabá/PA, em 20/05/1976, filho de Maria Pereira da Conceição) pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por terem matado a vítima Fabiano de Oliveira Matos.

2-
Em relação ao homicídio praticado pelo réu Wilson Oliveira Sousa,
aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal,
verifica-se o seguinte: culpabilidade comprovada, reprovável e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois o agente menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida), quando poderia ter dominado seus impulsos criminais
; o réu não registra antecedentes criminais; não existem elementos concretos desabonando a conduta social do acusado;
o agente revelou, ao praticar o crime, seu caráter violento e sua desconsideração pela vida humana, aspectos que desabonam a sua personalidade
; o motivo do crime, como reconhecido pelos jurados, não é fútil e não foi devidamente esclarecido pelas provas apuradas ao longo de toda a instrução, razão pela qual não prejudica o acusado; as circunstâncias do crime, como reconhecido pelos jurados na resposta ao quesito de número 5, não prejudicam o réu;
as consequências do crime são graves e indeléveis, pois a vida de um homem de bem, jovem de 26 anos de idade, sem qualquer registro de envolvimento com infrações penais, foi ceifada violentamente, fato que causa severo trauma e terror sem precedentes aos seus familiares, parentes e amigos
;
o comportamento do ofendido não contribuiu de maneira alguma para a prática do ilícito
.

2.1- Assim,
tendo em vista que existem quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu Wilson, a sanção, para ser proporcional à ação criminosa, deve ser maior à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social), fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
. Nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, ressaltando que o réu confessou sua participação no delito durante as fases inquisitiva (fls. 42) e judicial (fls. 177/178), abrando a pena em 1 (um) ano e 2 (três) meses, tornando-a concreta e definitiva em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pois as provas produzidas não permitem o reconhecimento de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causa de aumento ou de diminuição de pena (...).”
(grifo nosso)

Com efeito, reanalisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifica-se que o juízo de piso valorou equivocadamente todas as 04 (quatro) apontadas como negativas ao paciente, quais sejam: culpabilidade, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

Isto porque, todas elas foram abalizadas de forma genérica, sem que fossem evidenciados elementos concretos extraídos dos autos de origem, como afirma a impetrante, sendo que até mesmo o “comportamento da vítima”, circunstância neutra, foi apontada como desfavorável ao coacto, o que resultou em um aumento excessivo na pena base do delito de homicídio simples, imputado ao acusado, resultando no
quantum
de 13 (treze) anos de reclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
. MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE PREJUÍZO À VÍTIMA. PERSONALIDADE. COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS. PROCESSOS EM CURSO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR A PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR ÀQUELE NARRADO NA DENÚNCIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...)

6. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte,
salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório
.

7.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias não expuseram minimamente qualquer fundamento que justificasse a valoração negativa da circunstância em tela, limitando-se a reputá-la intensa, em clara ofensa ao sistema da persuasão racional
, o que, por consequência, impossibilitou a impugnação recursal no ponto, em função do desconhecimento das razões da decisão.

(...)

15. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena para 3 anos de reclusão, bem como fixar o regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver cumprindo a reprimenda em meio diverso
.”
(STJ, HC 443.678 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/03/2019) (grifo nosso)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO
.

(...)

4.
No que se refere à personalidade, este Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço
.

(...)

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão.”
(STJ, HC 646.844 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/04/2021) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

(...)

III - Na hipótese, o Tribunal de origem

incorreu em flagrante ilegalidade, pois manteve a exasperação da pena-base dos pacientes, a título de comportamento da vítima, sob a premissa de que não houve provocação do ofendido. No entanto, "
Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017). Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
.”
(STJ, HC 528.679 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, j. 10/10/2019) (grifo nosso)

Logo, é imperioso o afastamento de tais circunstâncias judiciais, redimensionando-se a pena base do paciente para o mínimo legal referente ao delito do art. 121,
caput
, do CP
[3]
, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva, ante a impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), que havia sido reconhecida pelo juízo coator, conforme Súmula 231 do STJ
[4]
, e a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tendo em vista o novo
quantum
final da reprimenda do coacto, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP
[5]
.

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
, porém,
de ofício, concedo a ordem
, para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade,
personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima, reduzindo a pena final do paciente para 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STF, AgReg no HC 199.135 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 03/05/2021.

[2]

STJ, HC 617.116 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/10/2020.

[3]

Art. 121
. Matar alguem:
Pena
- reclusão, de seis a vinte anos.

[4]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]

Art. 33
. (...)
§2º
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 15/03/2022